Tribunal: TJES
Processo: 5001875-23.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001875-23.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGALI INTERCAMBIO LTDA
RECORRIDO: LEA ALVES DE SOUZA RABELO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PERCENTUAL ABUSIVO A TÍTULO DE MULTA POR RESCISÃO. RETENÇÃO DE CERCA DE 50% SOBRE O VALOR PAGO. CARACTERIZAÇÃO DA ABUSIVIDADE NA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DA TAXA DE CANCELAMENTO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$3.179,46 (TRÊS MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), DEVENDO SER ATUALIZADA A PARTIR DO PRIMEIRO REEMBOLSO (22/08/2019 – ID. 10027625), E JUROS DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO.
RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA EM QUE PUGNA POR VER JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA COM APLICAÇÃO DA CLÁUSULA 11ª DO CONTRATO FIRMADO E POSTULA PARA QUE SEJA RECONHECIDO EXPRESSAMENTE QUE O VALOR RELATIVO A “TAXA DO VISTO” NÃO É REEMBOLSÁVEL, DEVENDO SER EXCLUÍDO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM QUE PESEM AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, RESTA CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE NO
QUANTUM
FIXADO NA RESCISÃO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, I E II, CDC. FIXAÇÃO NO PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A SENTENÇA DE PISO. QUANTO A “TAXA DE VISTO” INSTA ESCLARECER QUE O DEMANDADO NÃO FEZ PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES. APESAR DE INFORMAR QUE O REFERIDO VALOR FORA UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO CONSULADO DO CANADÁ, NÃO CONSTA NOS AUTOS NENHUM COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE PUDESSE DAR VERACIDADE AS ALEGAÇÕES. ASSIM, DEIXOU DE CUMPRIR COM SEU ÔNUS PROCESSUAL, POR SER DEMANDA CONSUMERISTA COM DECRETAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NESSE SENTIDO, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)